Tribunal: TCU
Processo: 012.177/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Constituição de processo apartado com a finalidade exclusiva da apuração do dano imputado ao Município de Colniza, em razão danão comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados no Convênio CV 1594/2005, conforme determinado pelo ACÓRDÃO No 2690/2019 - TCU - 1a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 4126/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU em: 1. Processo TC- Processo 012.177/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Colniza (04.213.687/0001-02) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Colniza. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. expedir quitação à Prefeitura Municipal de Colniza, ante o recolhimento do débito imputado pelo item "a" do Acórdão 7711/2021-TCU-Primeira Câmara ; 17.2. arquivar os presentes autos